Tribunal: TCU
Processo: 020.619/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional (MI), em desfavor do Sr. Elson de Lima da Cunha Filho, ex-Prefeito de Areia/PB, gestão 2005-2012, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio CV-647/2005  Siafi/Siconv 559372 (peça 2, p. 174-186), firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o município de Areia/PB, e que tinha por objeto "a conclusão da construção da Barragem Saulo Maia e sistema de abastecimento d'água da cidade de Areia - PB", conforme Plano de Trabalho (peça 8, p. 226-230), em decorrência de irregularidades na execução física e financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional (MI), em desfavor do Sr. Elson de Lima da Cunha Filho, ex-Prefeito de Areia/PB, gestão 2005-2012, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio CV-647/2005 - Siafi/Siconv 559372 firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o município de Areia/PB, e que tinha por objeto "a conclusão da construção da Barragem Saulo Maia e sistema de abastecimento d'água da cidade de Areia - PB", conforme Plano de Trabalho, em decorrência de irregularidades na execução física e financeira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa CBM Construções Ltda. (CNPJ 06.148.344/0001-29), contratada para executar o objeto conveniado, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa do Sr. Elson de Lima da Cunha Filho (CPF XXX.329.104-XX), ex-prefeito municipal de Areia/PB, para julgar regulares com ressalvas as suas contas; 9.3. rejeitar inteiramente as alegações de defesa da Sra. Karla Simone da Cunha Lima Viana (CPF XXX.452.034-XX), fiscal da obra; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Karla Simone da Cunha Lima Viana (CPF XXX.452.034-XX), fiscal da obra, e da empresa CBM Construções Ltda. (CNPJ 06.148.344/0001-29), contratada para executar o objeto conveniado, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Valor (R$) Data 164.295,79 31/5/2009 196.529,39 8/6/2010 149.231,87 16/5/2011 157.646,32 16/5/2011 9.5. aplicar individualmente à Sra. Karla Simone da Cunha Lima Viana (CPF XXX.452.034-XX) e à CBM Construções Ltda. (CNPJ 06.148.344/0001-29) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do Acórdão ao Procurador-Geral da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos demais interessados.